Tribunal: TJBA
Processo: 0013944-67.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0013944-67.2007.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIZ CLAUDIO SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
MARCILENE DE JESUS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 214 C/C ART. 224, "A", E ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 12.015/09 (ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA EM FACE DE VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE, MAJORADO POR TER SIDO PRATICADO POR PADRASTO).

PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DEFENDE A OCORRÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA PROVA PELO FENÔMENO DAS “FALSAS MEMÓRIAS”. SEM RAZÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO, COM REQUERIMENTO DE CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO
DECISUM
. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM CORREÇÃO,
EX OFFICIO
, DE ERRO MATERIAL QUANTO À PENA DEFINITIVA APLICADA AO ACUSADO.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ CLAUDIO SANTANA SOUZA
, irresignado com a sentença condenatória de id 80097201, proferida nos autos da ação penal nº
0013944-67.2007.8.05.0274
, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que condenou o ora Apelante a uma
pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no
art. 214 c/c art. 224, "a", e art. 226, II, todos do Código Penal
– redação anterior à Lei nº 12.015/09 (atentado violento ao pudor praticado mediante violência em face de vítima menor de 14 anos de idade, majorado por ter sido praticado em concurso de duas ou mais pessoas).

2.
Narra a denúncia que na noite do dia 24.06.2006, durante os festejos de São João, a Vítima encontrava-se na casa de sua genitora, situada na Rua José Bonifácio, 48, Bairro Iracema, município de Vitória da Conquista/BA, onde residia, sendo que sua mãe e seu padrasto, ora Acusado, estavam consumindo diversos tipos de bebidas alcoólicas e, durante a noite, em um dado momento, sua mãe adormeceu no sofá em estado de embriaguez, oportunidade que o Réu passou a apalpar os seus seios e a vagina da Ofendida e, após a prática dos referidos atos, a presenteou com algumas bombas de São João, ao tempo em que a ameaçou, afirmando que se acordasse sua mãe para contar o ocorrido, faria tudo de novo.

2.2
Emerge dos autos que, após o ocorrido, a Vítima dirigiu-se à casa de sua avó materna e, em lá chegando, descreveu o que havia acontecido, sendo que esta procurou o Conselho Tutelar com vistas a narra o ocorrido e, no dia 10.07.2006, dirigiu-se à Delegacia de Polícias com vistas a registrar os fato, destacando que a Adolescente, a partir do data daquela data, passou a residir na casa de sua avó.

II. Questão em discussão

3.
As questões em discussão consistem em verificar se há elementos suficientes para a manutenção da condenação do Acusado, analisando-se o conjunto fático-probatório sob a ótica da (in)ocorrência do fenômeno das “falsas memórias”.

III. Razões de decidir

4.
A
proteção à criança e ao adolescente tem amparo constitucional, uma vez que o art. 227, da Constituição Federal, aponta ser dever da família, da sociedade e do Estados assegurar os seus direitos e traz, em seu § 4º, verdadeiro mandado de criminalização no que se refere ao abuso, à violência e à exploração sexual da criança e do adolescente.

4.1
Materializando o quanto disposto pela Carta Magna, o legislador infraconstitucional, na seara penal, antes da promulgação da Lei nº 12.015/09 (redação aplicável ao caso), estabelecia, por meio do art. 224, I1, a presunção de violência nos crimes contra o costume se a vítima não possuísse idade superior e 14 (quatorze) anos). Nesses casos a violência é presumida porque, tratando-se a vítima de pessoa menor de 14 (quatorze) anos, esta não tem condições de escolha, de forma que o delito sexual que tem como sujeito passivo o adolescente, além de afetar a sua esfera de “liberdade” (entre aspas porque, como crianças e infantes que são, sequer têm discernimento para dispor sexualmente do próprio corpo), macula a sua saúde mental, provocando feridas que, muitas das vezes, sequer cicatrizam, reverberando em um eco pelo resto da vida.

4.2
Somado ao fato de se ver como vítima desse tipo de crime, está o fato de que, na maioria das vezes, o agressor é a pessoa que está em seu convívio familiar, de modo que aquela pessoa que deveria cuidar de sua segurança vira, em verdade o seu temido algoz. São crimes praticados, na maioria das vezes, pelos ascendentes, pelos tios(as), irmãos(ãs), pelo(a) amigo(a) da família que tem acesso livre à casa e goza da confiança de todos que ali residem. Há, ainda, a agravante de que a vítima desse tipo de crime tem que revisitá-lo repetidamente em razão dos depoimentos a serem prestados em sede policial e judicial, bem como dos exames periciais aos quais precisa se submeter.

5.
O que se depreende dos depoimentos constantes dos autos é que, nas oportunidades em que foi ouvida, a Vítima mostrou-se segura em suas afirmações, repetindo de maneira coerente como agiu o Acusado.

5.1
No caso
sub oculi
,

trata-se, a Ofendida, de adolescente que, à época dos fatos contava com 13 (treze) anos de idade, depreendendo-se de sua narrativa que o Recorrente, seu padrasto, no interior da casa em residiam, aproveitando-se de momento em que sua companheira e genitora da Adolescente estava dormindo, sob efeito de bebida alcoólica, passou as mãos pelos seios e vagina da Ofendida.

6.

Rememore-se que se tratam, os crimes sexuais, de condutas criminosas cometidos às ocultas, muitas vezes sem vestígios, de forma que o depoimento da vítima, mesmo que seja menor de idade, reveste-se de peculiar relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o seguinte tese na sua “Jurisprudência em teses”:
“2) Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos.”

6.1
Não merece guarida a falaciosa versão do Recorrente de negativa de autoria sob o fundamento de que a Ofendida estaria agindo com a intenção se depará-lo de sua mãe, como se fosse ele a vítima de uma trama montada para prejudicá-lo e incriminá-lo.

7.
A mesma sorte assiste à alegação de que a versão apresentada pela Vítima poderia estar “contaminada” por falsas memórias, que se tratam-se de recordações que se referem a ventos que, na realidade, nunca aconteceram ou que aconteceram de forma diversa da que se é lembrada, podendo ser involuntárias, distorcidas ou completamente fabricadas pela mente, sem que se perceba que estão incorretas.

7.1
In casu
o Apelante se limita a suscitar a ocorrência de contaminação por falsas memórias no depoimento da Vítima sem, contudo, trazer qualquer subsídio apto a amparar tal tese defensiva. Lado outro, não há nos fólios notícia de que a Vítima tenha sido exposta a qualquer situação que pudesse resultar na formação espontânea de falsas memórias. Some-se isso ao fato de que somente sua avó materna acreditou no quanto narrado pela Ofendida, tendo sido desacreditada por sua genitora, de forma que não se mostra crível tal alegação.

8.
Volvendo olhares ao caso em exame, analisando os depoimentos prestados pela Vítima, o que se constata é que não é crível que esta repetiria, considerando-se inclusive a idade e o lapso de tempo decorrido, a mesma versão, se os fatos não fossem verdadeiros. Ademais, os fatos por esta narrados
foram corroborados pela prova testemunhal, sublinhando-se que a avó materna da Ofendida, ao ter conhecimento do ocorrido, procurou o Conselho Tutelar a fim de que fossem tomadas as providências cabíveis, além d
o relatório psicossocial elaborado pelo Projeto Sentinela (id's 80096781 e 80096783).

8.1.
Nessa senda, o que se depreende é que a sentença condenatória foi proferida com embasamento no conteúdo fático-probatório constante do caderno processual e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátrias, de forma que se mostram incabível o pleito de absolvição formulado pelo Apelante.

9.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves, que opinou pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação, nos termos do parecer ministerial de id 81040179, requerendo apenas de erro material constante no
decisum
quanto à
pena definitiva aplicada de ofício.

9.1
A
colhido o pleito do
Parquet
de Segundo Grau para proceder à correção, de ofício, de erro material constante do
decisum
quanto à pena definitiva aplicada ao Acusado, para que onde se lê: “14 (quatorze) anos, 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão”, leia-se: 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

IV. Dispositivo

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Correção de ofício de erro material constante do
decisum
, mantendo-se a sentença primeva em seus demais termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0013944-67.2007.8.05.0274
, em que figura como apelante
LUIZ CLAUDIO SANTANA SOUZA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto
, corrigindo-se,
ex officio
, erro material constante no
decisum
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça